Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701235-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES AGRAVADO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, ODAIR RODRIGUES DE SOUSA, DECARD CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Retire-se de pauta. Defiro id 33435840. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, cls. Brasília, 23.03.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator